Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que reconheceu sua competência para o processamento de julgamento da ação. Antes de julgado o recurso, o agravante que o juízo de origem declinou da competência para a Vara Cível e requereu a desistência. O pedido de desistência do recurso não se sujeita a anuência da parte contrária. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa essa decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403